Tribunal: STF
Processo: RHC 63231
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
1 - 'HABEAS CORPUS' PARA ANULAR PRONUNCIA, PELA FALTA DE INDICIOS
DE AUTORIA.
2 - EMBORA SE EXIJA QUE O FATO DO INDICIO SEJA PROVADO, A FIM DE
FIRMAR A PRESUNÇÃO DE AUTORIA, NO CASO DE PRONUNCIA, QUEM SE
CONVENCE OU NÃO DESSA PROVA E O JUIZ. RECURSO IMPROVIDO.